Tribunal: TJPA
Processo: 0002310-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002310-75.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002310-75.2020.814.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: ANTONIO CARLOS SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. (ARTIGOS 155 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
–
ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
O DIREITO PENAL NÃO DEVE SE OCUPAR COM CONDUTAS QUE NÃO CAUSEM LESÕES SIGNIFICATIVAS A BENS JURÍDICOS RELEVANTES OU PREJUÍZOS IMPORTANTES AO TITULAR DO BEM TUTELADO, ASSIM COMO À INTEGRIDADE DA ORDEM SOCIAL, ADMITINDO-SE, NESSES CASOS, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DE MODO A TORNAR A CONDUTA ATÍPICA.
IN CASU,
A JUÍZA SENTENCIANTE ABSOLVEU O APELADO EM RAZÃO DO CRIME DE FURTO NÃO TER SIDO CONSUMADO E O VALOR DO BEM (BICICLETA) NÃO TER SIDO ESTIMADO, NÃO HAVENDO LESÃO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA, VISTO QUE ESTE DECLAROU EM JUÍZO QUE RECUPEROU A BICICLETA NO MESMO MOMENTO, SEM MÁCULA, OU SEJA, NÃO TEVE PREJUÍZO AO BEM PATRIMONIAL DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no princípio da insignificância, acompanhando o parecer da Procuradoria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
18
de
setembro
de 202
3
e término no dia
25
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
ANTONIO CARLOS SOUSA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13268688), que o absolveu das acusações de tentativa de furto simples, com fulcro no princípio da insignificância.

Na
denúncia
(fls. 109/112, ID nº 13268652), o representante do Ministério Público narrou que no dia 28/01/2020 a guarnição composta pelo SGT/PM Mário Célio, SD/PM Denison e CB/PM Mauro estava de plantão quando, por volta das 17h, recebeu via CIOP a informação de que uma pessoa havia sido perseguida por populares no momento em que fugia em uma bicicleta furtada.

Ao chegarem no local do fato, os policiais se depararam com o denunciado ANTÔNIO CARLOS SOUSA amarrado pelas mãos e pernas. Ato contínuo, conseguiram localizar a vítima, a qual confirmou que o denunciado aproveitou o momento em que deixou a bicicleta sozinha ao adentrar em um estabelecimento comercial ocasião em que aconteceu o furto.

Por fim, narrou ainda a vítima que logo após o furto alguns populares começaram a gritar “Ladrão! Pega ladrão!”, e assim detiveram o denunciado.

No ato de seu depoimento em sede policial, ANTÔNIO CARLOS SOUSA assumiu a autoria delitiva, declarando ainda que não planejou o crime, mas que seguiu a vítima até o momento em que ela se descuidou e deixou a bicicleta sozinha. Por último, esclareceu que pretendia vender o bem e conseguir dinheiro para comprar bebida alcoólica. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155 c/c 14, II, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 190/191, ID nº 13268688), o acusado fora absolvido em razão da aplicação do princípio da insignificância, de sorte que não houve lesão ao patrimônio, bem jurídico tutelado nessa espécie de delito.

Em suas
razões recursais
(fls. 195/208, ID nº 13268692), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tentativa de furto simples, previsto no artigo 155 c/c 14, II, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 211/214, ID nº 13268695), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 217/222, ID nº 14048273), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória proferida pelo douto Juízo
a quo
em prol do apelado.

Processo recebido por redistribuição
em razão de cumprimento de determinação administrativa ou disposição regimental (TJPA-MEM-2023/31195).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de absolvição em razão do princípio da insignificância não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal.

In casu,
a Juíza Sentenciante absolveu o Apelado em razão do crime de furto não ter sido consumado e o valor do bem (bicicleta) não ter sido estimado, não havendo lesão ao patrimônio da vítima RONALDO PEREIRA DE CARVALHO, visto que este declarou em Juízo que recuperou a bicicleta no mesmo momento, ou seja, não teve prejuízo de ordem material. Assim, não houve lesão ao bem patrimonial da vítima.

Logo, a conduta do Apelado se encaixa nos requisitos do Supremo Tribunal Federal da aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que a ofensividade da conduta do Apelante foi mínima, pois não chegou a consumar o delito de furto; não houve nenhuma periculosidade na conduta, fato confirmado pela própria vítima em Juízo; o mínimo grau de reprovabilidade do comportamento, visto que o delito não chegou na fase de consumação; e a inexpressividade da conduta, vez que não houve determinação do valor da bicicleta em questão.

E ainda, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta e foi praticado na modalidade tentada, sendo logo após a prática delitiva, ressarcido à vítima, sem mácula.

Com efeito, para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade. Nesse sentido destaco jurisprudências atualizadas de nossos Tribunais Superiores.

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO SIGNIFICATIVO. ATIPICIDADE MATERIAL
. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O reconhecimento de circunstância qualificadora obsta à aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e de expressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. 3. Na hipótese, a despeito de se tratar de furto qualificado e da reiteração delitiva dos pacientes, o valor da subtração foi de cerca R$ 20,00, equivalente a 1,65% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância, dada a não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a atipicidade material e absolver o acusado da imputação da denúncia (art. 386, III - CPP).
(STJ - HC: 753156 RJ 2022/0201365-2, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DE PEÇA DE VESTUÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A DESPEITO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIALMENTE ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISIUM QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE POR RECONHECIDA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 3. No caso presente, os requisitos para a incidência do princípio restaram preenchidos, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta e foi praticado na modalidade tentada, sendo logo após a prática delitiva, ressarcido à vitima, sem mácula. 4. A apreciação da avaliação econômica do bem não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente. 5. Para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta uma jaqueta visando a proteger-se de condição climática adversa como aduziu o acusado na instrução processual originária. 5. A reincidência do acusado, mesmo que específica, não impede a aplicação do princípio da insignificância, se demonstrado, no caso concreto, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.
(STF - RHC: 198175 SC 0277309-61.2020.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2022).

Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação seja como
custus juris
, bem como do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto simples de uma bicicleta, a qual não foi possível nem determinar seu valor, por não constar auto de avaliação do bem nos autos.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 26/09/2023